Tribunal: TJBA
Processo: 0000319-40.2005.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000319-40.2005.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE JOSE DILSON DE ALMEIDA PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
NICHOLE CHRISTIEN SILVA PINHEIRO, FRANCISCA FERNANDES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pela parte recorrida, que desconstituiu a penhora realizada sobre um imóvel classificado como bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) evidenciar se houve prolação de decisão surpresa; (ii) estabelecer se restou caracterizado o bem como sendo de família, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do imóvel como bem de família exige prova da utilização do bem como residência da entidade familiar, conforme dispõe a Lei nº 8.009/90.

4. A embargante se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), pois demonstrou que o imóvel possui destinação residencial, servindo de moradia da família.

5. Violação do princípio da dialeticidade em relação à arguição da nulidade da sentença, por entender se tratar de decisão surpresa, por não ter sido oportunizado ao credor se manifestar sobre a prescrição. Matéria não ventilada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A proteção conferida ao bem de família exige a demonstração de que o imóvel possui natureza residencial e serve de moradia à entidade familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, d CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000319-40.2005.8.05.0078
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ESPÓLIO DE JOSE DILSON DE ALMEIDA PINHEIRO e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

à apelação, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA